Tribunal: TJSP
Processo: 1023678-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males colunares - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos, provido integralmente o apelo adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023678-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ANNA
PAULA TONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos,
provido integralmente o apelo adesivo da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023678-04.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023678-04.2019.8.26.0053.
Comarca de São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelantes e Apelados Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Anna
Paula Tonelli.
Juíza Heliana Maria Coutinho Hess.
Voto no 37.208.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Males colunares -
Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho
Auxílio-acidente devido Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos,
provido integralmente o apelo adesivo da autora.
A r. sentença de fls. 124/127, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Anna Paula Tonelli em face
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e condenou a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da
juntada do laudo médico aos autos; abono anual; atrasados acrescidos de
correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios de
15 % sobre o valor da condenação até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela inversão do julgado com
a improcedência do pedido porque ausentes os requisitos necessários a
concessão do benefício.
Recorre, adesivamente, a autora. Insurge-se contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023678-04.2019.8.26.0053 -Voto no
3
o termo inicial do benefício.
Resposta da segurada a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora que em razão de suas atividades
laborativas (professora de educação infantil, CTPS fls. 92) foi acometida
de males colunares que a incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Patrick
Bellelis constatou que a segurada é portadora de hérnia de disco lombar
tendo inclusive se submetido a artrodese lombar (fls. 59).
O expert reconheceu a incapacidade laborativa
parcial e permanente da segurada para o exercício de sua atividade
habitual.
O nexo causal entre a lesão diagnosticada na autora
e sua atividade laborativa restou devidamente comprovado nos autos
De início, porque o perito judicial, em seu trabalho
técnico, estabeleceu o nexo causal entre a moléstia diagnosticada e a
atividade laborativa desempenhada pela autora.
Ao depois, porque é sabido que a atividade
desenvolvida pela segurada professora de educação infantil exige o uso
constante dos membros superiores, inferiores e da coluna.
Por fim, a prova testemunhal colhida a fls 120/121
(Juliany Rodrigues Bighetti Brito) e 122 (Elisabete da Silva) corrobora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023678-04.2019.8.26.0053 -Voto no
4
forma insofismável, a conclusão do perito judicial quanto ao nexo causal.
Em síntese: - em que pese o entendimento da
autarquia em sentido contrário, é de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos sob o crivo do contraditório confirma as alegações da
autora.
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício é devido da data do
requerimento administrativo.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE,
tema 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023678-04.2019.8.26.0053 -Voto no
5
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária fixada pela r. sentença não
comporta alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário do INSS, e provimento integral ao recurso adesivo
da autora.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)